Tribunal: TJES
Processo: 5009945-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009945-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO DE PAULO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PARTE DISPOSITIVA. NULIDADE POR VÍCIO DE FORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu pedido de tutela de urgência sem, contudo, estabelecer um capítulo dispositivo com o comando judicial claro e objetivo a ser cumprido pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da parte dispositiva em decisão que concede tutela de urgência acarreta sua nulidade por vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte dispositiva é requisito essencial de toda decisão judicial, nos termos do art. 489, III, do Código de Processo Civil. É nesse capítulo que o magistrado resolve a questão submetida à sua análise, conferindo exequibilidade e segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

4. A decisão que, apesar de fundamentar a concessão de uma medida, não contém um comando específico e impositivo, é formalmente incompleta e, portanto, nula, por comprometer sua eficácia e a possibilidade de seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 489, III.

Jurisprudência relevante citada:
TRT 1ª R.; RORSum 0100856-27.2022.5.01.0202; Quarta Turma; Rel. Des. Jose Mateus Alexandre Romano; Julg. 17/03/2025; DEJT 17/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DAYCOVAL S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
JOÃO DE PAULO CAMPOS
,
aparentemente deferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a nulidade da decisão por vício de forma. Alega que, embora o magistrado de piso tenha fundamentado a concessão da medida liminar, a decisão não possui um dispositivo específico que estabeleça, de forma clara e objetiva, a obrigação a ser cumprida e o prazo para sua efetivação.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende o banco recorrente que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14537501.

Contrarrazões no id. 14956211 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009945-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
DAYCOVAL S.A

AGRAVAD
O: JOÃO DE PAULO CAMPOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DAYCOVAL S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
JOÃO DE PAULO CAMPOS
,
aparentemente deferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a nulidade da decisão por vício de forma. Alega que, embora o magistrado de piso tenha fundamentado a concessão da medida liminar, a decisão não possui um dispositivo específico que estabeleça, de forma clara e objetiva, a obrigação a ser cumprida e o prazo para sua efetivação.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende o banco recorrente que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14537501.

Contrarrazões no id. 14956211 pelo desprovimento do recurso.

Como dito, a parte agravante argumenta que a decisão agravada, apesar de bem fundamentar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
carece de um dispositivo claro e expresso que determine o comando a ser cumprido.

Todo provimento jurisdicional de natureza mandamental deve ser composto por uma estrutura lógica que vincula a fundamentação a uma conclusão impositiva. É no dispositivo que o juiz resolve a questão submetida a sua análise, conforme preceitua o art. 489, III, do CPC. A ausência desta parte essencial do ato decisório compromete sua exequibilidade e a própria segurança jurídica.

Da leitura da decisão recorrida, constata-se que o douto magistrado, após analisar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não proferiu um comando específico, como,
por exemplo
, "DEFIRO a tutela para determinar que o réu cesse os descontos, no prazo de X dias, sob pena de multa". A decisão é, portanto, formalmente incompleta, o que confere elevada probabilidade à tese de nulidade.

Nesse sentido, cito:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA NA SENTENÇA.
A parte dispositiva é elemento essencial da sentença. É na conclusão que o juiz fixa quais pedidos foram deferidos, bem como outros critérios da decisão, havendo, assim, reflexos diretos no exercício da ampla defesa. Ato contínuo a falta da parte dispositiva vicia a decisão judicial, como no caso em tela, de modo que é nula ante a dissonância com o que prescrevem os
artigos 832 da CLT
e
489, III do CPC
.
Nulidade declarada
ex officio
.
(TRT 1ª R.; RORSum 0100856-27.2022.5.01.0202; Quarta Turma; Rel. Des. Jose Mateus Alexandre Romano; Julg. 17/03/2025; DEJT 17/03/2025)

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)